Tribunal: TJSP
Processo: 0006287-64.2008.8.26.0271
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA E FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – ACOLHIMENTO – QUALIFICADORA COM SUBSTRATO PROBATÓRIO NA PROVA ORAL – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ALIADA ÀS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA NA

Ementa:
CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA E FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – ACOLHIMENTO – QUALIFICADORA COM SUBSTRATO PROBATÓRIO NA PROVA ORAL – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ALIADA ÀS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA NA FASE JUDICIAL – RECONHECIMENTO DO EMPREGO DE CHAVE FALSA NA PRÁTICA DELITIVA, SEM REFLEXO NA PENA – REGIME INICIAL COMPORTA ALTERAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS (MAUS ANTECEDENTES) E OBJETIVAS DA CONDUTA CRIMINOSA (CONCURSO DE AGENTES E CHAVE FALSA) ALIADAS AO QUANTUM DE PENA CORPORAL IMPOSTA JUSTIFICAM ADOÇÃO DO INICIAL FECHADO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBICO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006287-64.2008.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RICARDO MOREIRA OLIMPIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do Ministério Público para reconhecer a qualificadora do emprego de chave
falsa (art. 155, § 4o, inc. III, CP), sem reflexo na pena, e fixar o regime inicial fechado,
mantida, no mais, a r. sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006287-64.2008.8.26.0271 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0006287-64.2008.8.26.0271
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Ricardo Moreira Olimpio
Comarca: Itapevi
Voto no 22.901
CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO PELO
CONCURSO DE PESSOAS E ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–
RECURSO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
OBJETIVANDO
O
RECONHECIMENTO
DA
QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA
E FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO –
ACOLHIMENTO
–
QUALIFICADORA
COM
SUBSTRATO PROBATÓRIO NA PROVA ORAL –
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL
ALIADA
ÀS
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA NA
FASE
JUDICIAL
–
RECONHECIMENTO
DO
EMPREGO
DE
CHAVE
FALSA
NA
PRÁTICA
DELITIVA, SEM REFLEXO NA PENA – REGIME
INICIAL
COMPORTA
ALTERAÇÃO
–
CIRCUNSTÂNCIAS
PESSOAIS
(MAUS
ANTECEDENTES)
E
OBJETIVAS
DA
CONDUTA
CRIMINOSA (CONCURSO DE AGENTES E CHAVE
FALSA)
ALIADAS
AO
QUANTUM
DE
PENA
CORPORAL IMPOSTA JUSTIFICAM ADOÇÃO DO
INICIAL FECHADO – RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBICO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério
Público, contra a r. sentença de fls. 202/209, que condenou Ricardo
Moreira Olímpio pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inc.
IV, c.c. art. 311, caput, na forma do art. 69, todos do Cód. Penal, ao
cumprimento de 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, a ser
cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de
22 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Inconformado, recorre o Parquet (fls. 230/234)
postulando o reconhecimento da qualificadora do emprego de chave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006287-64.2008.8.26.0271 -Voto no
3
falsa e, por consequência, a fixação do regime inicial fechado.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 245/247).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento do apelo (fls. 254/262).
É o relatório.
Ao que consta dos autos:
RICARDO MOREIRA OLÍMPIO (...) foi denunciado
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como
incurso no artigo 155, §4°, incisos III e IV, e artigo 311, caput, na forma do
artigo 69, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 15 de
janeiro de 2008, por volta das 10h30min, no interior da residência localizada
na Rua dos Mineiros, no 1138, Parque Suburbano, cidade e comarca de
Itapevi, agindo em concurso de agentes, com unidades de desígnios e
dividindo entre si os atos executórios, com indivíduo conhecido apenas por
'Tiago Oliveira', com emprego de chave falsa, subtraiu, em proveito de ambos,
a moto Honda Titan CG/150, placa DYY-3891 (auto de exibição e apreensão
a fl. 06), pertencente á vítima Ênio Cardoso dos Santos Moreira.
Consta, ainda, que logo após, ainda em Itapevi,
RICARDO, agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios e
dividindo entre si os atos executórios, com indivíduo conhecido apenas por
'Tiago Oliveira', adulterou o número de chassi da moto supramencionada.
Segundo a denúncia, RICARDO e seu comparsa
dirigiram-se até a casa de Ênio, primo daquele primeiro, ingressaram na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006287-64.2008.8.26.0271 -Voto no
4
garagem da casa e, com uso de uma chave tipo mixa, colocaram para
funcionar a moto da vítima e empreenderam fuga com ela. Logo após,
RICARDO e seu comparsa suprimiram o número do chassis da moto,
impedindo sua identificação. Policiais militares, em patrulhamento de rotina,
deparam-se com o acusado conduzindo a referida moto sem placas, em razão
do que procederam à abordagem. Durante a vistoria na moto, verificaram que
a numeração estava adulterada, conduzindo-o à Delegacia, onde confessou os
delitos (fls. 202/203).
A materialidade delitiva está comprovada no
boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fl. 06),
laudo pericial (fls. 120/126), e demais elementos probatórios constante
nos autos.
De igual modo, certa a autoria.
No ponto controvertido, a Juíza a quo afastou a
qualificadora inserida no art. 155, § 4o, inc. III, do CP, sob fundamento
de que: “não houve apreensão de qualquer chave 'mixa' nos autos, tendo o
acusado negado a sua utilização em juízo e a vítima declarado que teria sido
realizada uma cópia da chave verdadeira” (fl. 205).
A qualificadora do emprego de chave falsa para a
prática do furto está bem configurada, em especial na pormenorizada
declaração do Apelado na fase extrajudicial: “(...) Alega que não foi
difícil abrir o portão da casa de ÊNIO, que seu amigo Tiago somente precisou
empurrá-lo, pois, não estava trancado, somente encostado. Que, utilizaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006287-64.2008.8.26.0271 -Voto no
5
uma chave 'mixa' de Tiago para ligar a moto” (fl. 09 original sem
destaque).
Nos termos da orientação prevalente no Col. STJ, é
prescindível a realização de perícia para a comprovação da referida
qualificadora, se por outros meios idôneos de prova ela se faz
comprovada.
Nesse sentido:
“Não havendo hierarquia de provas, não há ilegalidade na
condenação do agravante pelo crime de furto qualificado
em razão do emprego de chave falsa, com base em provas
outras que não a pericial”.1
“Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio.
descabimento. furto qualificado pelo emprego de chave
falsa. pleito de exclusão da qualificadora, ante a ausência
de perícia. confissão do acusado e demais provas que
atestam o uso de chave falsa. possibilidade. qualificadora
mantida. pedido de restabelecimento da substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
ausência de interesse recursal. tribunal a quo manteve
inalterado o regime fixado na sentença. habeas corpus não
conhecido”.2
No mesmo sentido a oitiva judicial de Ênio Cardoso
1 AgRg no AREsp 265.106/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
09/09/2013).
2 STJ HC 411592 Rel. Min. FELIX FISCHER julg. 23/11/2017 publ.01/12/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006287-64.2008.8.26.0271 -Voto no
6
dos Santos Moreira (fls. 171/vo).
Verifica-se,
portanto,
a
existência
de
lastro
probatório suficiente à configuração da qualificadora.
Passo, então, à análise da dosimetria da pena.
Quanto ao crime de furto duplamente qualificado
(art. 155, § 4o, incs. III e IV, CP).
Na primeira fase, pena-base foi elevada para 02
anos e 03 meses de reclusão, além do pagamento 11 dias-multa, com
valor unitário mínimo, razão do histórico criminal do Apelado (fls.
136/140).
Registre-se inexistir pedido expresso no recurso do
Parquet para majoração da reprimenda em razão do reconhecimento
da qualificadora do emprego de chave falsa como circunstância
judicial (art. 59, CP).
Na segunda e terceira fases, uma vez ausentes
atenuantes, agravantes, bem como causas de aumento e de
diminuição, a reprimenda é tornada definitiva.
Quanto
ao
crime
de
adulteração
de
sinal
identificador de veículo automotor (art. 311, do Cód. Penal), não
havendo insurgência do Ministério Público, mantendo a pena
privativa de liberdade de 03 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, além
do pagamento de 11 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Em razão do reconhecido concurso material de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006287-64.2008.8.26.0271 -Voto no
7
crimes (art. 69, CP), somadas as penas, chegou-se ao montante final de
05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 22
dias-multa, com valor unitário mínimo.
Insurgência, por fim, o Parquet quanto à adoção do
regime semiaberto, argumentando que: “(...) o montante da reprimenda e
as circunstâncias judiciais inteiramente desfavoráveis ao acusado, reputo que
mais adequada, consideradas as funções de prevenção e repressão da pena,
seria a fixação do inicial fechado” (fls. 232/233).
Razão lhe assiste.
O regime inicial fechado revela-se o único adequado
às circunstâncias do caso concreto.
Note-se que, além de o acusado possuir diversas
passagens criminais por delitos contra o patrimônio, indicativo de que
o apelado faz do crime seu meio de sustento (J.: O senhor já foi
processado alguma outra vez? I.: Fui senhor, inclusive agora estou preso por
um assalto, Meritíssimo”, fl. 174) , o delito foi praticado mediante
emprego de chave falsa e em concurso de pessoas, circunstâncias que
atestam a maior reprovabilidade concreta da conduta, o que
demonstra que a fixação de regime mais brando mostrar-se-ia
insuficiente para os fins de reprovação e retribuição do delito.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso do
Ministério Público para reconhecer a qualificadora do emprego de
chave falsa (art. 155, § 4o, inc. III, CP), sem reflexo na pena, e fixar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006287-64.2008.8.26.0271 -Voto no
8
regime inicial fechado, mantida, no mais, a r. Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator